Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, a autora pretende a obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência de sua genitora.
2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa".
3. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.
4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional". (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440).
5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.
6. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial.
7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido.
8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Por essa razão convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário.
9. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
10. Finalmente deve ser observado o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos.
11. Apelação conhecida e desprovida.